Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-46.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-46.2016.8.14.0201
APELANTE: AELTON IPIRANGA DE SOUZA, ANDRÉ IPIRANGA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ASSEMELHADO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EX VI ART. 157, §2.º, INCISOS I, DO CPB. AUTORIA. COMPROVADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA de SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. REJEITADA.

1 –
In casu
restou caracterizada a autoria do ato infracional pelo apelante, posto que foi reconhecido
pela vítima como sendo autor da prática do ato infracional (roubo qualificado) com arma branca (faca), levando o veículo taxi da vítima e mais R$ 100,00 (cem reais), o que foi confessado no depoimento do apelante, corroborado pelo depoimento da vítima (taxista) e do policial militar, que realizou a apreensão, resta caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional
;

2 – A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é condizente com o caso concreto, tendo em vista a gravidade da conduta praticada e a finalidade da proteção integral e do desenvolvimento do apelante, pois a narrativa dos fatos apurado no relatório interdisciplinar apontam para uso excessivo de álcool, deixou de frequentar a escola e encontra-se fora da rede de ensino regular, reside em situação irregular e sem apoio da figura de seu responsável e após o fato teve de morar em outro Município por sentir-se ameaçado por taxistas no local onde praticou o ato infracional, ensejando um tratamento mais especifico com acompanhamento social mais próximo, para tentativa de ressocialização do apelante;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
A.I.S.

c
ontra a sentença proferida nos autos da representação formulada pelo Ministério Público em seu desfavor, por prática de Ato Infracional Tipificado no art. 157, §2.º, inciso I, do CPB, análogo a roubo qualificado, que foi julgada procedente condenando o apelante a medida socio educativa
de Semiliberdade,
na forma do art. 112 e 114 do ECA.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Defende que a aplicação de medida de segregação é excepcional, pois a finalidade é a reinserção do adolescente na sociedade e devem ser prestigiadas as medidas que permitam seu convívio comunitário, conforme os princípios norteadores do ECA estabelecido no texto constitucional.

Sustenta que a medida mais adequada seria de cumprimento em meio aberto, como a liberdade assistida com a prestação de serviço à comunidade, invocando parecer interdisciplinar que estabeleceu tal medida como mais adequada ao perfil do apelante, que é primário e nascido em 13.12.1999, ou seja, encontra-se próximo de completar maior idade (18 anos), além da previsão do art. 119 do ECA e a ausência de proposta pedagógica eficaz para os casos semelhantes, pois aduz que a semiliberdade em nada contribuiria para sua recuperação, por ser medida mais branda e adequada e contribuir para o fortalecimento dos laços familiares.

Requer assim seja conhecida a apelação e provida, para reformara sentença recorrida, afastando a medida de semiliberdade e aplicando a medida socioeducativa de em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-282065.

O processo foi distribuído a minha relatoria e determinei e determinei a intimação do Ministério Público, que apresentou o parecer do ID-422036, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do

apelante. Vejamos:

No caso concreto, restou caracterizada a autoria do ato infracional pelo apelante, posto que os elementos probantes existentes nos autos apontam que o apelante incorreu na prática de ato infracional tipificado no art. 157, §2.º, inciso I, do CPB, pois o MM Juízo
a quo
consignou na sentença:

“Analisando a prova colhida nos autos e a acusação que pesa contra o r
epresentado, verifico, prima facie, que o adolescente Aelton, em Juízo,
confirmou
a representação formulada pelo Ministério Público, quando da sua oitiva na
audiência de apresentação:

''Que no dia e hora descritos na representação se encontrava neste distrito, em frente à loja Makel, sozinho; (...) Que a acusação é verdadeira pois praticou
a
ato infracional de roubo, contra a vítima Emanuel, roubando dele seu veículo táxi, R$ 100,00 reais, cartões e outros documentos; Que se utilizou de uma faca pequena para cometer o ato(...)";

Somada à confissão, outras provas foram colacionadas aos autos. Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelo Ministério Público.

Na oportunidade, a vítima Emanuel Hildebrando Lopes Portal e a testemunha Nilton Cabral da Silva, ouvidas em juízo, confirmaram os fatos narrados na inicial, ratificando a autoria do adolescente no ato infracional descrito, senão veja-se:

Emanuel Hildebrando Lopes Portal
(evento
n° 1430362
- Pág. 1):

"(...)
Que por volta de 19h30 min no dia 10 de
dezembro de 2016, estava no ponto de taxi; que foi abordado por
um suposto cliente e lhe pediu para lhe levar até o Tenoné; Que
ao chegar no Tenoné, em uma rua, o representado anunciou o
assalto com uma faca; Que o representado ficou com o carro do
depoente e sua bolsa com a quantia de R$ 100,00 reais; Que o
depoente acatando a ameaça do representado, desceu do carro e
este foi embora no seu carro (...); Que o depoente reconheceu o
representado; Que não recuperou sua bolsa, dinheiro, e seus
documentos; Que o carro foi recuperado, mas estava sem estepe
e taxímetro (...)".

Nilton Cabral da Silva
(evento n° 1430362 - Págs. 1 e 2):"

Que é policial militar; Que foi acionado pelo CIOPE, de uma
ocorrência de um roubo de um veículo, na Vila da Horta; Que o
representado estava no veículo, mas não estava dirigindo; Que a
vítima reconheceu o representado (...)".

Desta forma, verifica-se que, em audiência de instrução e julgamento, a
vítima
e a testemunha arroladas pelo
Ministério
Público ouvidas em Juízo confirmaram os fatos narrados na inicial, ratificando a participação do adolescente no ato infracional descrito.

Assim, de tudo até agora exposto, bem como da
análise
do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (evento n° 986250- Pág 01)
e
da prova testemunhai, não tenho dúvidas quanto
a participação do adolescente na prática
do ato infracional que lhe foi atribuído, qual
seja,
roubo
qualificado.
A prova obtida é firme e uníssona nesse sentido. Tenho, pois, por devidamente comprovadas à
autoria

e a
materialidade

do ato infracional...“

Analisando os autos, verifico que o apelante foi reconhecido pela vítima como sendo autor do ato infracional e confessou o fato em seu depoimento, assim como foi apreendido por policial militar ainda com a posse do veículo roubado e teria levado cartões, documentos e R$ 100,00 (cem reais) da vítima, mediante agrave ameaça com arma branca (faca), restando assim caracterizada a materialidade e a autoria do ato infracional pelo apelante.

Outrossim, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade parecer ser a mais adequada a gravidade do caso concreto, assim como a finalidade da proteção integral e do desenvolvimento do apelante, pois a narrativa dos fatos apurados no relatório interdisciplinar apontam para o uso excessivo de álcool, deixou de frequentar a escola e encontra-se fora da rede de ensino regular, reside em situação irregular e sem apoio da figura de seu responsável e após o fato teve de morar em outro Município, por sentir-se ameaçado por taxistas no local onde praticou o ato infracional, ensejando assim um tratamento mais especifico com acompanhamento social mais próximo, para tentativa de ressocialização do apelante, com oportunidade retornar aos estudos, se profissionalizar e trilhar outro caminho em sua vida, conforme foi observado nos fundamentos da sentença recorrida.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/03/2020